Tribunal: TJSP
Processo: 0011949-64.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Prescrição da pretensão executória - Recurso do Ministério Público buscando a cassação da decisão, para que seja efetuado cálculo prescricional à luz do disposto do art. 114, II, do Código Penal - Alegação de que a pena de multa, embora seja considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal; além de ser o Ministério Público o

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Prescrição da pretensão executória - Recurso do Ministério Público buscando a cassação da decisão, para que seja efetuado cálculo prescricional à luz do disposto do art. 114, II, do Código Penal - Alegação de que a pena de multa, embora seja considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal; além de ser o Ministério Público o único legitimado para a referida execução, sendo atribuição subsidiária da Fazenda Pública para a cobrança da multa penal - Pena de multa tem mesmo natureza penal – Precedente vinculante do C. STJ ADI 3.150/DF – Aplicação do art. 114 do CP para cálculo da lapso prescricional – Causas interruptivas e suspensivas, porém, devem seguir as normas da Fazenda Pública, conforme o art. 51 do CP – Necessário refazimento do cálculo – Dado provimento.